Tribunal: CARF
Processo: 16095.000062/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000062/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FÁBRICAS DE GRAMPOS AÇO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RETENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. TOMADOR.
O tomador de serviços é responsável direto, sob o regime de substituição
tributária, pela contribuição que deixou de reter do cedente prestador de
serviços.
APRESENTAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não levantadas quaisquer razões para a apresentação de documentação
adicional em sede de recurso voluntário, ainda mais quando tais elementos
visando a prova da versão da defesa encontram-se desorganizados e sem clara
discriminação de sua vinculação com os fatos geradores examinados, não
devem ser eles admitidos para fins da formação de convencimento do julgador,
consideradas as regras de preclusão contidas no Decreto no 70.235/72.
MULTA. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
A imputação da multa de mora advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária, face à ausência
de recolhimento do tributo no prazo.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional,
aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000062/2009-96
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000062/2009-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campinas (SP) - DRJ/CPS, que julgou procedente lançamento que
teve por objeto a cobrança das retenções de 11%, estabelecidas pelo artigo 31 da Lei n° 8.212/91,
que deveriam ter sido providenciadas pela empresa tomadora de serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra. Os valores das retenções exigidas foram apurados nas notas fiscais e
faturas indicadas no relatório de lançamentos (RL) de fls. 15/18.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação e da impugnação (fls.
129/130):
As empresas que prestaram os serviços que motivaram a exação fiscal são Privilher
Prestação de Serviços Ltda. e Cardozo & Cardozo Comércio e Serviço Ltda. A primeira
empresa prestou serviços portaria, consoante contratos e notas fiscais apresentados. A
segunda, serviços de manutenção de máquina, consoante as notas fiscais apresentadas.
Informa a Fiscalização que os serviços "foram prestados inequivocamente, mediante
cessão de mão-de-obra, nos exatos termos do § 1o do artigo 219 do Regulamento da
Previdência Social".
A base tributada foi aferida indiretamente em 50% do valor das notas fiscais, nos termos
do inciso I do artigo 150 da Instrução Normativa MPS/SRP n°3, de 14 de julho de 2005.
Informa a Fiscalização que autuou a empresa por não ter cumprido a obrigação
acessória de realizar as retenções determinadas legalmente (AI n° 37.182.714-0).
A autuada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 82/90.
Em sede preliminar, argui que o lançamento é nulo por cerceamento ao seu direito de
defesa. Alega que não foi observado o inciso IV do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 6
dc março de 1.972, por entender que os dispositivos legais que fundamentaram a
autuação foram apresentados de forma genérica e sem a demonstração do nexo entre
eles e os fatos narrados pela Fiscalização.
Alega ter juntado documentos, os quais também foram apresentados à Fiscalização, que
demonstram que as contribuições devidas pelas empresas prestadoras foram
devidamente recolhidas, nada sendo devido aos cofres públicos.
Defende que deveria ser penalizada apenas pela falta dc retenção, não sendo permitido
que lhe sejam exigidos tributos em relação aos quais não é contribuinte.
Mesmo que os tributos não tivessem sido recolhidos pelas prestadoras, sustenta que não
haveria solidariedade entre as empresas em questão.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000062/2009-96

Argui que é inaplicável a multa quando não houver prejuízos ao erário público.
Por entender correta a sua tese, procedeu com o pagamento dos AI n° 37.182.714-0 e
37.182.715-9, relativos a irregularidade documentais.
Conclui pela improcedência da autuação porque os tributos já foram recolhidos, não
havendo prejuízo ao Fisco, e porque a multa por descumprimento documental já foi
paga.
Protesta, por derradeiro, contra os acréscimos moratórios exigidos, no seu entender,
abusivos. São exigidos três acréscimos (multa, juros e correção monetária) sobre um
mesmo débito.
Argui que foram utilizados índices de correção não autorizados por lei. Ademais, não
foram esclarecidos quais os percentuais utilizados, o que prejudica o seu exercício de
defesa.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 128/135), sendo
proferida decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
CERCEAMENTO DE DEFESA. O lançamento claro e preciso, que apresente
adequadamente a sua motivação fática e jurídica, não cerceia o direito da contribuinte à
ampla defesa.
ARGUIÇÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. Não é de competência
do julgador administrativo decidir sobre constitucionalidade de lei.
RETENÇÃO. Os valores que não foram retidos pela tomadora dos serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra devem ser exigidos dela. Caso a empresa tomadora
demonstre que a prestadora recolheu todos os tributos, nada será cobrado, evitando-se a
exigência de tributo pago.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. Incidem juros e multa moratórios sobre os tributos
não recolhidos em época própria. As normas aplicadas aos acréscimos moratórios são as
vigentes na época em que foi descumprida a obrigação tributária.
O recurso voluntário foi interposto em 21/08/2009 (fls. 142 e ss), sendo nele
repisados os argumentos da impugnação, e juntados documentos, tais como registros contábeis,
notas fiscais e guias GPS que, alega, comprovam o recolhimento dos tributos por parte dos
prestadores de serviço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Ao contrário do que aduz a recorrente, o relatório de fundamentos legais do débito
de fls. 30/31 traz todos os dispositivos legais que respaldam a autuação, sendo complementado
pelo relatório fiscal constante às fls. 63/67, o qual circunstancia de modo adequado e de fácil
compreensão os fatos examinados, bem como as disposições específicas aplicáveis tendo em
vista tais eventos, com destaque para o art. 31 da Lei no 8.212/91, §§ 1o e 2o do art. 219 do
Decreto no 3.048/99, e, ainda, para o art. 150 da IN SRP no 03/05.
Impende registrar, como remate, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000062/2009-96

competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Sem razão a recorrente, por conseguinte, quanto ao pleito de nulidade.
Quanto ao mérito, tem-se que o instituto da retenção focado acha-se previsto no
art. 31, c/c o art. 33, § 5o, ambos da Lei no 8.212/91, conforme redação vigente à época dos fatos
(reproduzido, em linhas gerais, no art. 219 do Decreto no 3.048/99):
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
§1oO valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
§2oNa impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o
saldo remanescente será objeto de restituição.
...
Art. 33, § 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão, para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto nesta Lei.
Trata-se de hipótese de substituição tributária na qual o tomador de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra figura como substituto e nessa condição é
responsável direto – e não subsidiário ou solidário - pelo pagamento dos 11% do valor bruto na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviço emitida em nome da empresa cedente de mão-de
obra, ainda que não tenha efetuado a retenção.
Tal entendimento já está consolidado na jurisprudência pátria – em julgamentos
ocorridos após a interposição do recurso voluntario ora analisado, observe-se - tendo a
constitucionalidade da retenção sido assentada em repercussão geral pelo STF no RE no
603.191/MT (j. 01/08/2011), sendo necessário trazer à baila, também, a decisão do STJ em
repetitivo constante do REsp no1.131.047/MA (j. 24/11/2010), na qual é mencionado ser a
responsabilidade em apreço exclusiva do tomador, conforme delineado na respectiva ementa:
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECEDOR E TOMADOR DE MÃO-
DE-OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98.
1. A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo
recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a
responsabilidade supletiva da empresa prestadora, cedente de mão-de-obra.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (grifei)
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000062/2009-96

Nesse contexto, há que se frisar não haver benefício de ordem, sendo
perfeitamente possível à fiscalização exigir as contribuições em comento diretamente do tomador
de serviços, ao contrário do que defende a recorrente.
Noutro giro, mencione-se que a documentação carreada tão somente em sede de
recurso voluntário sequer suporta a narrativa da interessada no sentido de que as prestadoras de
serviço já teriam recolhido todas as contribuições incidentes sobre os contratos avençados. Tal
conclusão demandaria a análise acurada da contabilidade das prestadoras, cotejo desta com as
GFIPs, folhas de pagamento, contratos e notas fiscais emitidas, documentação essa que teria de
ser apresentada de maneira organizada e suficiente para amparar as pretensões recursais, ônus da
interessada, e a ser atendido em momento anterior do contencioso, dados os preceitos contidos
nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, o que não se verifica no caso concreto.
Cabe o registro também de que a recorrente não apresenta razões para juntar a
extensa documentação só nesta instância recursal, sendo aludido apenas, e de maneira bastante
vaga, que os tributos já teriam sido recolhidos pelas prestadoras de serviços, e juntada a
documentação sem qualquer, repita-se, início de organização que permita o seu confronto com os
serviços prestados e consequente aferição do aventado.
Por sua vez, a imputação da multa de mora advém da constituição do crédito
tributário via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização, visto que a contribuinte não
cumpriu suas obrigações tributárias no prazo de regência, e está prevista nos termos dos arts. 34
e 35 da Lei no 8.212/91, consoante redação então vigente. Sua aplicação, portanto, é mera
decorrência da legislação, e coerente com a constatação da autoridade fiscal no particular, ou
seja, não haver sido pago o tributo no prazo devido.
E, no tocante às alegações de caráter confiscatório e abusivo dessa multa, não
devem elas prosperar, por ingressarem na trilha da suposta inconstitucionalidade de seu suporte
legal, os mencionados artigos da Lei no 8.212/91, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72, e da Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à suposta ilegalidade da taxa de juros aplicada na autuação, no caso a taxa
Selic, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no prazo
de regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no 9.065/95, e
61, § 3o, da Lei no 9.430/96. Aliás, impende registrar que, ainda que a interessada aluda aos
“exorbitantes” índices de correção monetária utilizados, inexiste rubrica ou apontamento dessa
espécie na autuação combatida.
De todo modo, o tema relativo aos juros já foi sumulado pelo CARF, valendo
trazer à colação o enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000062/2009-96

(como há questionamento da multa aplicada no RV, ainda que não sob o enfoque
da retroatividade benigana, estou dando parcial provimento)

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital